Tribunal: STF
Processo: MS 32827
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APRECIAÇÃO, PARA FINS DE REGISTRO, DE ATO CONCESSIVO DE PENSÃO POR MORTE. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS, DESDE A SUBMISSÃO DO ATO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ENVIO DE OFÍCIO À BENEFICIÁRIA, ORA IMPETRANTE, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR O EXERCÍCIO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AMEAÇA A DIREITO TITULARIZADO PELA IMPETRANTE NÃO DEMONSTRADA.



    1. O acolhimento de pedido formulado em mandado de segurança preventivo vincula-se à demonstração, de plano, por meio de prova imediata e inequívoca, da existência de direito ameaçado por atuação ilegal ou abusiva da autoridade apontada como coatora.



    2. No caso, não está evidenciado direito da agravante à manutenção do recebimento, atrelado aos proventos de pensão por morte, de parcela atinente ao percentual de 84,32%, referente ao IPC de março de 1990. A inicial sequer está instruída com elementos que demonstrem a filiação do instituidor da pensão à entidade associativa que figurou como autora na ação ordinária nº 91.0000946-6, no bojo da qual foi proferida a decisão judicial invocada pela impetrante.



    3. Ainda que estivesse demonstrada a filiação do instituidor e a autorização por ele concedida à associação para atuar como sua representante, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição da República e da tese firmada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE nº 573.232, cabe consignar que o provimento judicial transitado em julgado, quando voltado a disciplinar relação de caráter continuativo, como no caso da determinação da incorporação de determinado índice inflacionário à remuneração de servidor, está submetido à cláusula rebus sic stantibus (art. 471, I, do CPC/1973 e 505, I, do CPC/2015), razão pela qual modificações posteriores nas premissas de fato e/ou de direito adotadas na decisão acobertada pela res iudicata devem ser levadas em conta na delimitação da sua eficácia.



    4. Na sessão de 24.9.2014, o Plenário desta Suprema Corte julgou o RE 596.663/RJ, ocasião em que decidiu o tema nº 494 da repercussão geral, a versar sobre os limites objetivos da coisa julgada em sede de execução, assentando a tese de que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.